Tribunal: TJBA
Processo: 0581768-14.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0581768-14.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR NORTE SHOPPING S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, GABRIEL MEDAUAR SILVA

APELADO: BIG RED COMERCIO DE TENNIS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

Advogado(s)
:
LIZ ESTEVES FERREIRA ROCHA, MARAIVAN GONCALVES ROCHA

ACORDÃO

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. SHOPPING CENTER. PEDIDO DE RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA COM REVISÃO DE ALUGUEL. CONTRAPROPOSTA FORMULADA PELO LOCADOR. EXPRESSÃO DO CARÁTER DÚPLICE DA DEMANDA (ART. 72, § 1º, DA LEI Nº 8.245/91). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TOTAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE COMO VETOR DE IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS ATRIBUÍDOS EXCLUSIVAMENTE À PARTE AUTORA.

I.
CASO EM EXAME

Ação Renovatória de Locação Comercial c/c Revisão de Aluguel ajuizada por empresa locatária contra o shopping locador, pleiteando a renovação do contrato de locação por igual período e a revisão do valor do aluguel.

A parte ré apresentou contestação com contraproposta de valor locativo, com fundamento no caráter dúplice da ação renovatória.

Laudo pericial fixou o valor de mercado do aluguel em R$ 12.500,00, divergente do proposto por ambas as partes.

Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA julgou improcedentes os pedidos de ambas as partes, extinguindo o feito com resolução de mérito. Reconhecida sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos ônus processuais.

Apelação interposta pela parte ré, insurgindo-se contra a condenação em custas e honorários, sob o argumento de que, tendo apenas se defendido, não há que se falar em sucumbência recíproca.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a mera apresentação de contraproposta na contestação, no exercício do direito previsto no art. 72, §1º, da Lei nº 8.245/91, caracteriza sucumbência parcial, mesmo diante da total improcedência do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A ação renovatória possui caráter dúplice, admitindo a apresentação de contraproposta pelo locador, nos termos do art. 72, §1º, da Lei nº 8.245/91.
A jurisprudência do STJ orienta que somente haverá sucumbência recíproca quando o pedido for parcialmente acolhido, com fixação de aluguel diverso das propostas das partes.
No caso concreto, a improcedência total da ação implica ausência de acolhimento de qualquer pleito formulado, razão pela qual não se configura a sucumbência recíproca.
Aplicação do art. 86 do CPC e do princípio da causalidade, que impõe à parte autora vencida o dever de arcar com os ônus sucumbenciais, eis que deu causa à instauração da lide.
Jurisprudência citada: “A procedência do pedido autoral, com fixação de novo valor do aluguel em patamar equidistante tanto da pretensão original do locador quanto do valor defendido pelo locatário configura hipótese de sucumbência recíproca...” (STJ - REsp 1566231/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 07/03/2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de Apelação conhecido e provido, para afastar a condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
Tese de julgamento: A improcedência total da ação renovatória de locação, sem acolhimento de qualquer pedido ou contraproposta, afasta a sucumbência recíproca, devendo os ônus processuais ser suportados exclusivamente pela parte autora, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §2º, e 86; Lei nº 8.245/91, arts. 68, IV, e 72, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1566231/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 07/03/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0581768-14.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante SALVADOR NORTE SHOPPING S/A. e apelada BIG RED COMERCIO DE TENNIS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. ZA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto desta Relatora.

V